Tribunal: TJES
Processo: 5003191-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003191-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ADEILSON DIAS BRAU
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003191-73.2023.8.08.0030

Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorridos:
ADEILSON DIAS BRAU

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DE UMA CONTA MANTIDA JUNTO AO REQUERIDO E QUE VISLUMBROU O BLOQUEIO DE SUA CONTA, COM A RETENÇÃO DE VALORES NECESSÁRIOS À SUA SUBSISTÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA. ASSIM, REQUER A LIBERAÇÃO DA CONTA PARA EFETUAR O SAQUE, E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA

QUE
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS E
DETERMINOU QUE O REQUERIDO PROMOVA A LIBERAÇÃO DA CONTA DO AUTOR,
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), LIMITADA AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A PAGAR AO AUTOR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. EXTRAI-SE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA: “Incontroverso, nos autos, que houve o bloqueio da conta do autor, conforme confirmação da requerida quanto a este fato. O requerido sustenta que a culpa pelo bloqueio foi do autor, por divergência de cadastro da sua conta. Vejo que razão não lhe assiste, isso porque, embora o requerido afirme que havia previsão contratual e que o bloqueio foi devido, não apresenta os motivos concretos para realização do respectivo bloqueio. Conforme narrado pelo réu, que o bloqueio foi causado por divergências no cadastro da conta do autor, o réu não apresentou as ferramentas cabíveis para regularizar tal divergência, mesmo o autor buscando a solução administrativa”.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, BEM COMO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS GERADOS POR FALHA NO SERVIÇO DISPONIBILIZADO AOS CONSUMIDORES, NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS (SÚMULA 479 DO STJ). DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE COOPERAÇÃO VIOLADOS. RECORRENTE QUE SEQUER DEMONSTRA A ALEGADA COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR SOBRE OS MOTIVOS DO BLOQUEIO DA CONTA E OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS. CONTROVÉRSIA RECURSAL RELACIONADA À POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO CASO CONCRETO, EVIDENCIADOS E COMPROVADOS. INÉRCIA E SILÊNCIO DO FORNECEDOR QUE SE PERPETUARAM, NÃO OBSTANTE A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM RSR$3.000,00 OBSERVADOS OS PARÂMETROS E CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)